Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTIANO OLIVEIRA MORAIS contra decisão interlocutória (ID 25355923) proferida em ação de inventário, nos seguintes termos: As partes são capazes e estão devidamente representadas por seus respectivos patronos. Cabe, de início, lembrar aos i. advogados que o fato de uma parte apresentar nova procuração, constituindo novo patrono, implica revogação tácita do mandato anterior, não cabendo a este magistrado fazer juízo de valor com tal atitude do novo constituído. Apesar dos 20 anos de magistratura e 30 de TJDFT, este juiz ainda se depara com situações novas e curiosas. Analisando-se as últimas petições, vê-se claramente uma discussão estéril entre o advogado do herdeiro Hercules e o advogado do inventariante, que não chegará a lugar algum, servindo tão só para tumultuar o presente feito, o que espera que não ocorra mais. O art. 2o do CPC prescreve que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, o que não é o caso dos autos, pois, sem qualquer decisão judicial, tanto o inventariante quanto o herdeiro Hercules, simplesmente, não param de peticionar, um atacando e respondendo ao outro, o que não será mais admitido, sob pena de condenação por litigância de má-fé de ambos, na forma do artigo 80 do mesmo Código. Se é direito da parte peticionar, vale lembrar que não há direito absoluto e que o uso excessivo do direito significa abuso no exercício desse direito. Quanto ao feito em si, a celeuma gira em torno da controvérsia que paira no ar, qual seja, se Cristiano, ora inventariante, fez uso exclusivo do imóvel do Park Way, pois, em caso positivo, a ele devem ser imputadas as dívidas de IPTU, condomínio, CEB e CAESB. O inventariante nega veementemente que tenha feito uso particular do imóvel, ao contrário do que afirmam os herdeiros Hercules e Janaina. Vale aqui transcrever a decisão proferida no longínquo ano de 2013, ID 41202245, quando foi indeferido o pedido de expedição de alvará para pagamento de dívidas com a CEB, CAESB, por serem débitos posteriores ao falecimento do inventariado, portanto, de não responsabilidade do espólio. Além de preclusa tal decisão, é ela bem atual, pois, após o óbito do autor da herança, todas as despesas que recaem sobre os bens do espólio são de responsabilidade deste, à exceção de uso pessoal por qualquer herdeiro, pois aí a responsabilidade passa a ser quem os utiliza. No caso dos autos, não há que se falar em designação de audiência para oitiva de testemunhas, com intuito de solucionar essa controvérsia, pois qualquer questão de alta indagação que demande produção de prova deve ser encaminhada às vias ordinárias, conforme inteligência do artigo 612 do CPC. Portanto, não cabe a este juízo deferir produção de prova. Por outro lado, evidencia-se que o inventariante era quem fazia uso do imóvel situado no Park Way, tanto que lá guardava as carcaças, peças e maquinário de sua propriedade, retirando-as para a entrega ao adquirente. Se em vida havia essa permissão pelo autor da herança, ou seja, de guarda de tais bens, com sua morte, a herança foi transmitida automaticamente a todos os seus herdeiros, deferida como um todo unitário e indivisível que, até a partilha, regula-se pelas regras de condomínio, a teor dos artigos 1.784 e 1.791 do Código Civil. Isso tanto é verdade que se as carcaças, peças etc pertencessem ao espólio teriam de ser aqui arroladas, e não o foram, por pertencerem exclusivamente ao inventariante. Assim, fica evidente seu uso exclusivo, de forma que as despesas de IPTU/TLP, CEB, CAESB e taxas de condomínio são de sua responsabilidade, não havendo que se falar em liberação de alvará para tais pagamentos. Se o inventariante não possuir recursos suficientes para quitação dessas dívidas, até será possível o uso de recursos do espólio, porém, tais recursos deverão ser decotados de sua parte na herança. Comprove o inventariante a quitação das dívidas retromencionadas, ou requeira o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Quitadas as dívidas, apresente o inventariante as últimas declarações e o esboço de partilha, também no prazo de 15 dias. Quanto ao veículo Jeep, somente a herdeira Janaína se demonstrou interessada na adjudicação, de forma que à ela será adjudicado referido veículo, placa LJF 6979, pelo valor de R$ 12.000,00 (ID 73696735), com os acertos devidos na apresentação do esboço de partilha, para que nenhum herdeiro seja prejudicado. No tocante à dívida para com o Distrito Federal, Secretaria de Estado da Educação, ao contrário do que afirma o herdeiro Hercules, o documento de ID 41202227 demonstra que houve pagamento indevido ao falecido, daí a razão do débito. Por fim, é importante mencionar que deverá ser recolhido o imposto de transmissão para que seja entregue a prestação jurisdicional, não se olvidando que a responsabilidade é de cada herdeiro, na proporção de seu quinhão, e não do espólio. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não deve ser reconhecido o direito da herdeira Janaína Cordeiro na adjudicação do automóvel JEEP, visto que a proposta de adjudicação do bem pela referida foi apresentada após o prazo final deferido pelo magistrado de primeiro grau, que era o dia 12/03/2019. Sustenta também a impossibilidade de reconhecimento da obrigação do agravante em pagar as despesas do espólio em razão da suposta utilização exclusiva do imóvel, sob o argumento de que não restou provada tal utilização e, portanto, não deve ser a ele imputado os referidos débitos. Assevera que restou frustrada a oitiva de testemunhas que poderiam comprovar esta situação, sendo-lhe tolhido o seu direito de comprovar o alegado. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo até decisão final deste recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada nos pontos destacados. Preparo acostado (ID 25355922). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, conceder antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, não identifico, de pronto, a suficiência dos requisitos concessão da tutela recursal inaudita altera pars. Na linha estreita deste agravo de instrumento, em sede de cognição sumária, observo que as discussões trazidas pelo agravante já estão acobertadas pela preclusão. Quanto à tese referente à adjudicação do veículo JEEP pela herdeira Janaína Cordeiro, verifico que decisão datada de 20/05/2019 concedeu o prazo de 5 dias para que os herdeiros licitantes oferecessem novas propostas de adjudicação do referido veículo. Ou seja, não prospera o argumento trazido no bojo deste agravo de instrumento, visto que não há que falar em apresentação de proposta fora do prazo, quando a decisão interlocutória que decidiu sobre essa questão foi proferida há muito tempo, restando cristalinamente preclusa a sua rediscussão. No que se refere à tese de impossibilidade de reconhecimento da obrigação do agravante em pagar as despesas do espólio em razão da suposta utilização exclusiva do imóvel, o magistrado de primeiro grau consignou o uso exclusivo do imóvel pelo inventariante, pois era este “quem fazia uso do imóvel situado no Park Way, tanto que lá guardava as carcaças, peças e maquinário de sua propriedade, retirando-as para a entrega ao adquirente.” Outrossim, conforme bem delineado na decisão agravada, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, as questões que demandem outros meios de prova, como é a prova testemunhal, devem ser resolvidos nas vias ordinárias, e não na ação de inventário. Por tais razões, não vislumbro a probabilidade do direito necessária para a concessão liminar requerida pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo postulado. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora